Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado pela possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem fatos geradores distintos. No particular, a multa compensatória de três meses de aluguel para o caso de violação genérica do contrato demonstra-se incabível no caso de rescisão por inadimplemento dos encargos, onde já existe cláusula específica de acréscimo. Configurado o bis in idem na hipótese.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.